Tribunal: TJES
Processo: 5014781-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014781-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

AGRAVADO: AVENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por WS Naturais Indústria e Comércio Ltda. e Wanderson Crema de Almeida contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais fixados no processo de origem, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que fixa honorários periciais, reputados elevados e de exigibilidade imediata, pode ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC estabelece, como regra, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, não contemplando decisão que versa sobre fixação de honorários periciais.

4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

5. A decisão que arbitra honorários periciais não acarreta prejuízo irreparável nem inutiliza o exame posterior da matéria, podendo ser suscitada como preliminar em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. A alegação de onerosidade excessiva ou impacto financeiro imediato não é suficiente, por si só, para caracterizar a urgência necessária à mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que decisões relativas a honorários periciais não são impugnáveis por Agravo de Instrumento.

8. Inexistindo fundamento apto a infirmar a decisão monocrática recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão interlocutória que fixa honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

2. A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação.

3. A controvérsia sobre honorários periciais pode ser apreciada como preliminar em recurso de apelação, afastando o cabimento do Agravo de Instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014781-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WS NATURAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e WANDERSON CREMA DE ALMEIDA

AGRAVADA:
AVENA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WS NATURAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e WANDERSON CREMA DE ALMEIDA
contra Decisão Monocrática do id. 15958189, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes em desfavor de
AVENA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
.

Em suas razões, alegam os recorrentes, em síntese, que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido, pois, embora a matéria de honorários periciais não esteja expressa no rol do art. 1.015 do CPC, há urgência concreta que autoriza a aplicação da taxatividade mitigada. Sustentam que a fixação dos honorários periciais em 28 (vinte e oito) salários-mínimos é elevada e desproporcional. Alegam, ainda, que a imediata exigência do depósito da quantia arbitrada causa grave prejuízo às partes, afetando sua capacidade financeira e inviabilizando a produção da prova.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja processado o recurso de Agravo de Instrumento.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pelos agravantes, não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

O artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse particular, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (Tema 988, STJ), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação de tal entendimento, pois ausente o requisito da urgência, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre honorários periciais, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Em casos semelhantes, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que a decisão interlocutória que versa sobre honorários periciais
não
seria passível de ser desafiada por meio de agravo de instrumento, vejamos:

[...] 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em situações de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas no recurso de apelação.
No caso, a substituição do perito judicial e o
arbitramento dos honorários periciais
não configuram urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada
[...] (AREsp 2868093/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJe de 29/10/2025).

[...] 2.
Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente,
no qual se arbitraram honorários periciais
, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A
fixação de honorários periciais
não integra o rol do art. 1.015 do CPC/2015 e tampouco configura situação excepcional a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, conforme o Tema 988 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de urgência impede o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa honorários periciais. 6. A questão relativa à fixação dos honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser suscitada como preliminar nas razões da apelação. 7. Não se demonstra qualquer prejuízo irreparável ou inutilidade do julgamento posterior em apelação, o que afasta o cabimento excepcional do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada. 8. A ausência de urgência afasta a possibilidade de aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no Tema 988/STJ, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5007106-55.2025.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julg. 28/08/2025;
grifei
).

[...] 1. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa ou majora honorários periciais pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e a decisão que versa sobre
fixação (ou majoração) de honorários periciais
não se encontra entre as hipóteses ali previstas.
2. A tese da taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 3. A matéria pode ser devolvida à apreciação do Tribunal em apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, afastando a alegação de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido (TJES; AI 5006947-15.2025.8.08.0000; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 18/08/2025;
grifei
).

Vê-se, portanto, que a decisão que trata da fixação dos honorários periciais poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Reputo
prejudicado
o pedido de concessão da tutela antecipada recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, julgar prejudicado o pedido de concessão da tutela antecipada recursal.